Tribunal: TJBA
Processo: 8016346-82.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 8016346-82.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Magistrado(a): Paulo Ney de Araújo Apelantes: Carlos André Rodrigues da Silva e o Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(a): Camila Oliveira Peres Da Silva (OAB/GO 67626) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia e Carlos André Rodrigues da Silva Promotor(a) de Justiça: Marcio Henrique Pereira de Oliveira Assistente de Acusação: Rebeca Caetano Bonfim Dias Advogado(a): Thais Laiane de Freitas Costa dos Santos (OAB/PE 61441) Procurador(a) de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO, ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ITER CRIMINIS. CONCURSO DE CRIMES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo simples tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP), latrocínio tentado em concurso formal (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, e art. 70, do CP) e roubo majorado (art. 157, § 2º, V e VII, do CP), em continuidade delitiva, às penas de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a este Colegiado cingem-se à dosimetria da pena, envolvendo: a) a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especificamente a valoração das consequências do crime de roubo tentado e da conduta social no crime de roubo majorado; b) a fixação da fração de diminuição de pena em razão da tentativa, com base no iter criminis percorrido; c) a correta aplicação das regras de concurso de crimes, notadamente a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo e latrocínio. III. Razões de decidir 3. O severo e duradouro abalo psicológico infligido à vítima do roubo tentado, comprovado por seu depoimento em juízo, que descreve o desenvolvimento de quadro de fobia, ansiedade e depressão, a ponto de obstar a continuidade de seus estudos presenciais, constitui elemento concreto que extrapola os efeitos ordinários do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e a consequente exasperação da pena-base. 4. A fundamentação para a valoração negativa da conduta social do agente deve se amparar em elementos concretos que demonstrem um padrão de comportamento inadequado em seu meio social, familiar ou profissional. A mera afirmação genérica de que a conduta social do réu se revelou "nociva" é insuficiente para sustentar o aumento da pena-base, por violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). 5. O critério para a definição do quantum de redução pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) é o maior ou menor distanciamento do momento consumativo do delito. Tendo o agente percorrido parcela significativa do iter criminis, aproximando-se da consumação, como nos casos de roubo em que já havia empregado violência e iniciado a fuga com o bem, e de latrocínio em que efetuou disparos que atingiram a vítima, revela-se adequada a aplicação de fração de redução intermediária (1/2), afastando-se o pleito defensivo de aplicação da fração máxima (2/3). 6. Os crimes de roubo e de latrocínio, embora pertençam ao mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), são de espécies distintas, uma vez que tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto o roubo atenta contra o patrimônio e a integridade física, o latrocínio protege o patrimônio e a vida. Essa distinção ontológica impede o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), que pressupõe, entre outros requisitos, crimes da mesma espécie. Impõe-se, portanto, a aplicação da regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP) entre o delito de latrocínio e os de roubo. Registre-se que aos delitos de roubo, mantém-se a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP). IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos para, reformando a sentença, redimensionar as penas e o concurso de crimes, resultando na pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa. Teses de julgamento: "1. O grave e duradouro abalo psicológico sofrido pela vítima, que extrapola os efeitos inerentes ao tipo penal, justifica a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena." "2. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta sobre o comportamento do réu no seio social, familiar e profissional, sendo insuficiente a menção genérica de que sua conduta é 'nociva'." "3. Os crimes de roubo e de latrocínio, ainda que do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), são de espécies distintas, pois tutelam bens jurídicos diversos (no roubo, patrimônio e integridade física; no latrocínio, patrimônio e vida), o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) e impõe a aplicação da regra do concurso material (art. 69 do CP)." Dispositivos relevantes citados: CF: art. 93, IX. CP: art. 14, II; art. 33, § 2º, 'a'; art. 59; art. 65, III, 'd'; art. 69; art. 70; art. 71; art. 157, caput, § 2º, V e VII, e § 3º, II. Súmulas: Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 730.636/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, j. 6/12/2022. STJ - AgRg no AREsp 2481511 TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/02/2024. STJ - AgRg no AREsp n. 1.599.383/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/6/2020. STJ - AgRg no HC 694289 RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8016346-82.2024.8.05.0146, em que figuram, como Apelantes, CARLOS ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CARLOS ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator